Tribunal: TJSP
Processo: 2008143-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado – Prisão preventiva – Excesso de prazo – Princípio da Razoabilidade – Precedente do Supremo Tribunal Federal – Não há demora injustificada imputável ao Juízo Impetrado – Artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – Retroatividade benéfica – Ordem DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2008143-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante SYLVIA
SEBASTIANA DUARTE GUIDORIZE, Pacientes HENRIQUE MATHEUS CAMPOS e
EULER VINICIUS DA SILVA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conhece-se da
impetração em favor dos pacientes EULER VINÍCIUS DA SILVA ROCHA e
HENRIQUE MATHEUS CAMPOS, e DENEGARAM A ORDEM V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2008143-46.2020.8.26.0000 -Voto no 678
2
Habeas Corpus Criminal no 2008143-46.2020.8.26.0000
Impetrante: Sylvia Sebastiana Duarte Guidorize
Pacientes: Henrique Matheus Campos e Euler Vinicius da Silva Rocha
Comarca: São Paulo
Voto no 678
HABEAS CORPUS Roubo majorado Prisão preventiva
Excesso de prazo Princípio da Razoabilidade Precedente do
Supremo Tribunal Federal
Não há demora injustificada
imputável ao Juízo Impetrado Artigo 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal Retroatividade benéfica Ordem
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a) Sylvia
Sebastiana Duarte Duidorize, em favor de Euler Vinícius da Silva Rocha e Henrique
Mateus Campos, no qual aponta como autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito da
10a Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos de no 1525034-34.2019.8.26.0228,
pela manutenção da prisão preventiva, com alegação de excesso de prazo para formação da
culpa.
Relata que os pacientes foram presos em flagrante no dia 17 de outubro
de 2019 pela suposta prática de roubo, em concurso de agentes e na companhia de mais
dois menores, na modalidade tentada. No dia seguinte foram levados para audiência de
custódia, oportunidade em que o flagrante foi convertido em preventiva. A denúncia foi
feita em 25 de outubro de 2019, sendo que a defesa impetrou um pedido de liberdade
provisória em 20 de novembro de 2019, sendo este pedido negado pelo juízo a quo no dia
26 de novembro de 2019.
Uma audiência de instrução foi realizada no dia 22 de janeiro de 2020,
em que a vítima, testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidas, contudo, duas
testemunhas arroladas pela defesa não foram intimadas da audiência e não compareceram,
por isso foi designada uma nova audiência para o dia 10 de março de 2020, motivo pelo
qual a impetrante alega que houve excesso de prazo na formação da culpa.
Reitera(m) que os pacientes encontram-se presos há 98 (noventa e oito)
dias até a data da impetração e que o retardamento do processo não se deu por culpa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2008143-46.2020.8.26.0000 -Voto no 678
3
defesa. Ainda, que o juízo a quo se utilizou de lei ainda não vigente na data da audiência
para justificar a manutenção da prisão dos pacientes, retroagindo-a em malefício deles, o
que seria ilegal.
Pleiteia(m) a concessão da liminar, a fim de que seja revogada a prisão
dos pacientes, expedindo-se em favor deles o competente alvará de soltura, e a posterior
concessão da ordem, confirmando a liminar, a fim de que sejam postos em liberdade.
A liminar foi indeferida nas folhas 182/183 deste feito pelo
Desembargador Paulo Rossi, oportunidade em que determinou a requisição de informações
à autoridade coatora, sendo elas prestadas nas folhas 188/189.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,
que em seu parecer de folhas 192/197, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo da 10a Vara Criminal da
Comarca da Capital, consistente na manutenção da prisão preventiva, com alegação de
excesso de prazo para formação da culpa.
Na análise de possível ocorrência de excesso de prazo, deve-se ter como
orientador o princípio da razoabilidade, assim, o efetivo excesso não é constatado pela
soma dos prazos processuais, devendo ser observadas as peculiaridades, dificuldades,
percalços, de cada caso concreto, que podem acarretar em dilações inevitáveis.
Ocorre que conforme se verifica nos autos de no
1525034-34.2019.8.26.0228, bem como diante das informações trazidas nas folhas
188/189 pelo MM. Juiz, o processo está tendo o devido andamento.
Narrou a autoridade apontada como coatora, em suas informações:
"O(A) paciente é processado neste Juízo como incurso(a) no artigo 157, §2°, II, c.c, artigo 14,
II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, do ECA, na forma do artigo 69, do Código
Penal
A denúncia foi recebida aos 31 de outubro de 2019.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva aos 18 de outubro de 2019,sendo mantida a
decisão por este Juízo, uma vez presentes os requisitos legais.
Os autos encontram-se aguardando realização de audiência designada para o dia 10 de março
de 2020”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2008143-46.2020.8.26.0000 -Voto no 678
4
E em consulta aos autos de origem, verifica-se que não houve
injustificada inércia, e o feito tem sido impulsionado pelo juízo, pois já foi realizada uma
audiência de instrução no dia 22 de janeiro de 2020, oportunidade em que foram ouvidas a
vítima e algumas testemunhas, porém a defesa insistiu na oitiva das testemunhas por ela
arroladas, sendo designada audiência em continuação para a data próxima de 10 de março
de 2020.
E como bem pontuado pela Procuradoria Geral de Justiça, nas folhas
192/197 destes autos: “Por fim, consigno que, já ouvidas a vítima e as testemunhas da
acusação (cf. termo de audiência a fls. 179/80), o feito se encaminha para seu bom
término nos próximos trinta dias".
Assim já decidiu o Pretório Excelso:
“Se os pacientes, sobre os quais pesam graves imputações, estão sob
custódia por tempo excedente ao que normalmente é de se esperar, para a
tramitação do processo, mas o feito já se encontra em condições de
julgamento, com data designada, não é de se conceder habeas corpus de
ofício” (STF RHC 71.181-8 Rel. Maurício Corrêa DJU 20.10.1995, p.
35.261)
Dessa forma, observa-se que a garantia constitucional da razoável
duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, não foi
afrontada no caso concreto, pois não houve injustificado excesso de prazo, demora
imputável à inércia ou falha na prestação jurisdicional, a justificar a soltura dos
pacientes, pois há audiência designada para data próxima, em período razoável,
mantendo-se a medida prisional, a qual permanece necessária.
Por fim, a alegação de que na decisão de folhas 170/171 dos autos de
origem ocorreu a retroatividade maléfica da Lei no 13.964/2019 mostra-se duplamente
equivocada. Em simples conferência à decisão impugnada, verifica-se que a lei ainda não
vigente à época não foi utilizada para justificar a manutenção da prisão dos pacientes,
mas sim para justificar o porquê da autoridade apontada como coatora reanalisar eventual
necessidade de manutenção da custódia cautelar.
Na decisão impugnada, o magistrado apenas analisou se os requisitos
necessários para a prisão preventiva ainda se mantinham presentes diante do tempo em que
já se encontravam presos e diante da redesignação da audiência para outra data (folhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2008143-46.2020.8.26.0000 -Voto no 678
5
179/180 destes autos), análise essa que também teria feito caso houvesse outro pedido de
liberdade provisória formulado pela defesa.
Além disso, o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
configura um dispositivo legal benéfico para os réus em geral presos cautelarmente, pois
determina que "Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar
a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão
fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".
Trata-se de uma garantia legal de todas as pessoas que eventualmente se
encontrem presas, concedendo-lhes o direito de ter a necessidade de manutenção da
custódia cautelar reavaliada, reanalisada, de ofício, sem provocação por parte da defesa, a
cada noventa dias, e não apenas em eventual audiência de custódia na qual tenha ocorrido a
conversão da prisão em flagrante em preventiva, por exemplo, e ao final do processo,
quando da prolação da sentença.
Referido dispositivo reforça e corrobora as garantias constitucionais
da celeridade processual e da razoável duração do processo, não se vislumbrando o
malefício alegado na impetração.
Nesse sentido, também entende a d. Procuradoria, que em seu já
mencionado parecer, destacou:
"Com efeito, a alegação da que o Juízo teria se utilizado de lei ainda não vigente para
justificar a manutenção da prisão provisória não merece prosperar. O certo é que o Juízo, na
decisão copiada a fls. 179/80 (manutenção da prisão preventiva), mencionou a lei 13.964/19
como fundamento para fazer a revisão da prisão preventiva, a qual restou mantida pelos
motivos, absolutamente lícitos e regulares diga-se, que constaram naquela decisão, motivos
estes que estavam, inclusive, já presentes na decisão que lhes converteu o flagrante em prisão
preventiva (cf. termo de audiência de custódia copiado a fls. 69/73), bem como na decisão r.
copiada a fl. 130 (indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva)."
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor dos pacientes
EULER VINÍCIUS DA SILVA ROCHA e HENRIQUE MATHEUS CAMPOS, e denega-
se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator